Tribunal: CARF
Processo: 11516.000107/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000107/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.339 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ FERNANDO KREMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ERRO DE FATO. MEIOS DE
PROVA. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício a fim de corrigir o erro formal detectado, nos termos do
art. 147, § 2o do CTN.
Afasta-se a autuação quando os elementos de prova produzidos nos autos estão
a demonstrar a existência de erro de fato no preenchimento da declaração de
ajuste, a justificar a inocorrência de compensação indevida do imposto
regularmente recolhido e indevidamente declarado a título de carnê-leão, eis
que o lançamento deve-se conformar à realidade fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000107/2009-19
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.339 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000107/2009-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/50):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Notificação de Lançamento, de fl.
06, através da qual se exige importância de R$ 415,50 a título de Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora e R$
5.919,07, a título de Imposto de Renda Pessoa Física acrescida da multa e juros de
mora.
Em consulta ao relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 08 e 09,
verifica-se que a autuação deu-se em razão de dedução indevida do valor de R$
5.955,50, a título imposto complementar (mensalão), em virtude da falta de
comprovação do efetivo recolhimento do imposto declarado e omissão de
rendimentos no montante de R$ 1.500,00 com IRRF de R$ 36,43.
Insurgindo-se contra o lançamento, o interessado interpôs a impugnação de fls. 01 a 04,
alegando, em breve síntese, que o imposto devido foi realmente pago; o que de fato
aconteceu foi um erro no lançamento das informações na declaração de ajuste
anual retificadora; em 25/04/2007 foi apresentada declaração cujo imposto a pagar
foi quitado em 3 (três) parcelas de R$ 1.985,16 num total de R$ 5.955,50; como
houve divergência, principalmente em relação aos honorários pagos pela CEF, foi feita
declaração retificadora, com total de imposto a pagar de R$ 11.995,70; nesse momento
foi recolhido a titulo de imposto a pagar a importância de R$ 4.830,88, sendo que a
diferença de R$ 5.955,50 recolhida quando da entrega da declaração original foi
informado no campo carnê-leão ou imposto complementar; a parcela do IRPF
decorrente da omissão de rendimentos foi pago, conforme DARF em anexo. Para
demonstrar o alegado junta cópia das duas declarações feitas para o ano-calendário de
2006, bem como os respectivos comprovantes de pagamento dos impostos devidos.
Por fim, à vista do exposto, requer a improcedência da notificação ora combatida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 18/06/2012 (fls. 57), o contribuinte, em 18/07/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 58/61), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que cometeu erro ao preencher sua DAA retificadora, informando por equívoco o imposto de
renda pago (código 0211) no campo carnê-leão ou imposto suplementar. Registra ainda que a
autuação decorreu por ter declarado em campo errado o valor relativo ao imposto de renda
efetivamente recolhido a tempo e modo, ao teor da legislação de regência. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.339 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000107/2009-19

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida a título de carnê-leão e imposto suplementar – do erro cometido
na impostação de dados na declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a compensação indevida de carnê-leão e/ou imposto
suplementar, no valor de R$ 5.955,50, por não constar nenhum pagamento nos sistemas de
controle da RFB neste sentido, apurado em sede revisão da DAA/2007 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento do lançamento, que se deu exclusivamente por impostação equivocada de dados na
DAA/2007 retificadora apresentada.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 50):
Da análise dos autos não restam dúvidas que o contribuinte, ao retificar a sua
declaração de ajuste entregue originalmente, informou por equivoco o valor do
imposto pago código 0211, no campo carnê-leão/imposto complementar, quando na
verdade, teria apenas que apurar a diferença correspondente a cada parcela e
proceder ao recolhimento desta. Ficando a cargo do sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil a apropriação dos valores recolhidos em virtude da apresentação da
declaração original à declaração retificadora.
Assim sendo, diante da impossibilidade deste órgão julgador retificar a declaração
retificadora para excluir o valor declarado no campo carnê-leão/imposto complementar,
há que se manter a glosa procedida pela autoridade fiscal, porém, tendo em vista que o
valor de R$ 5.955,50 foi devidamente recolhido pelo contribuinte, DARF de fls. 16
a 18, concluo pela alocação dos valores constantes dos referidos documentos ao
crédito ora combatido.
Isto posto, manifesto-me pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário, cabendo à autoridade competente alocar ao presente lançamento os valores
recolhidos por meio dos DARF(s) em anexo, cujos valores constam disponíveis no
conta corrente do contribuinte, observando-se as datas que os mesmos foram
efetivamente quitados.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal
merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
No que tange a glosa operada, não remanesce dúvida que, de fato, o contribuinte
cometeu equívoco ao declarar o valor do imposto complementar pago (código 0211) no campo
carnê-leão e/ou imposto suplementar, situação, aliás, reconhecida pela própria decisão recorrida,
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.339 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000107/2009-19

sendo certo que não há dúvida sobre a integralidade do imposto recolhido, mas tão somente
erro na impostação dados na DAA retificadora regularmente apresentada.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, tem-se que em relação ao imposto pago, o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia ao demonstrar que incorreu em erro ao declarar os valores remanescentes
recolhidos (fls. 19/27), cuja boa-fé restou comprovada, calhando na espécie, ante a comprovação
do erro de fato, ser procedida a retificação de ofício da declaração de ajuste, na exata dicção do
art. 147, §2o do CTN.
Vale salientar, por oportuno, que no processo administrativo fiscal os princípios
da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, cabendo ao julgador administrativo realizar de ofício o julgamento que
entender necessário (art. 149 do CTN), privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com
os dispositivos legais, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a revisão do
lançamento objurgado.
Portanto, uma vez demonstrada a ocorrência efetiva do recolhimento do imposto
remanescente, conforme aliás atestado na própria decisão recorrida, restando assim evidenciado
o erro de fato no preenchimento da DAA retificadora – tendo em mente que erros ou equívocos
não tem, perante a legislação tributária, o condão de se transformar em fato gerador de obrigação
tributária, sob pena injustiça fiscal – compete promover a retificação de ofício da DAA, para
que a mesma possa refletir a correta conduta fiscal do contribuinte, espelhando os valores
declarados e tributados em conformidade com a legislação de regência.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 68
DF CARF MF
Original